Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E LEI DE LICITAÇÕES (N. 8.666/1993). SECRETARIA DE SAÚDE (SES-DF). CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, NA FORMA DE “MUTIRÕES”. EDITAL N. 02/2022. LEI ENTRE AS PARTES. ENTIDADE SEM UNIDADE DE ATENDIMENTO NO DISTRITO FEDERAL. INAPTIDÃO. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. O processo licitatório deve atender ao princípio da legalidade, devendo observar, principalmente, as exigências dispostas no edital, por se tratar de verdadeira lei interna da licitação. Inteligência do artigo 3o da Lei 8.666/93 e dos Princípios Constitucionais da Administração Pública.
2. Hipótese em que restou comprovada a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora, considerando que a Instituição participante, ora impetrante, não preencheu os requisitos estabelecidos expressamente no Edital de Credenciamento n. 02/2022. Ausência da necessária apresentação de discriminação detalhada da estrutura física (fotos) da unidade para prestação do serviço objeto da licitação, nos termos do item 7.2.7, e impossibilidade de realização de vistoria in loco durante o processo de habilitação da empresa, conforme disposto no item 9.1.
3. Tendo havido o descumprimento das cláusulas expressamente constantes no edital licitatório, imperativa é a declaração de inabilitação/inaptidão da licitante, impondo-se a desconsideração de sua proposta como participante do procedimento licitatório.
4. Mandado de Segurança conhecido. Ordem negada.